Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE BEM MÓVEL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA.
1. A controvérsia consiste em verificar se o Agravante, pessoa natural, faz jus à gratuidade de justiça e se é cabível a multa por litigância por má-fé.
2. A interposição do agravo interno prolonga a dispensa provisória de adiantamento de despesa processual de que trata o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário postular a tutela provisória recursal (Enunciado 613 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT).
4. A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (edição 149 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
5. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.
6. A lei não fixou parâmetros objetivos para análise da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
7. No caso, considerando os elementos objetivos e subjetivos presentes na demanda, denota-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, com os descontos legais, a sua renda líquida mensal ultrapassa 05 (cinco) salários mínimos.
8. Aquele que, de forma dolosa, altera a verdade dos fatos e induz o Juízo ao erro está sujeito a multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, II, do CPC, observado o disposto no parágrafo único do art. 100 do mesmo diploma legal. É o caso dos autos, uma vez que, para comprovar a hipossuficiência, o Agravante anexou apenas os contracheques referentes ao vínculo com o Poder Executivo Federal, omitindo os valores auferidos mensalmente em razão do vínculo com o Poder Executivo Distrital, que representam a maior parte de seus rendimentos.
9. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.